Tribunal: TJDFT
Processo: 0739630-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. REMARCAÇÃO DO BILHETE INDEVIDA. ALTERNATIVA AO REEMBOLSO. ACUMULAÇÃO DOS PEDIDOS AFASTADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas solidariamente a pagar a autora o valor de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais e o valor de R$ 4.421,95 a título de reparação por danos materiais. Em suas razões recursais, alega que a reparação dos danos é insuficiente e em face do princípio da reparação integral do dano, apesar do deferimento do reembolso integral das passagens, o bilhete deve ser remarcado, a qualquer tempo e sem acréscimos de tarifas, já que permanece o interesse da recorrente em realizar a viagem.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID (ID 55917277 - Pág. 3) e com preparo regular (ID 55917277 - Pág. 12 e 14). Contrarrazões da MM TURISMO (id 55917280). Contrarrazões da TAP (ID 55917283).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

4. A demanda se insere no contexto do cancelamento de voo internacional, em decorrência dos desdobramentos da pandemia da Covid-19. A Lei no 14.034/2020, dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da Covid-19.

5. Com efeito, a referida lei estabeleceu que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

6. Como alternativa ao reembolso o § 1o do artigo 3o da Lei no 14.034/2020 prevê a opção de receber crédito para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento, enquanto o § 2o do mesmo artigo prevê a opção de reacomodação em outro voo, como opção ao reembolso.

7. Depreende-se da legislação acerca do tema que as opções de vouchers e reacomodação elencadas nos § § 1o e 2o do artigo 3o da Lei no 14.034/2020 são colocados como alternativas ao reembolso da passagem aérea. Dessa forma, deferido o reembolso integral dos valores desembolsados para aquisição dos bilhetes aéreos não há que se falar em remarcação, até porque, o deferimento dos dois pedidos, como pretende a recorrente, caracterizaria seu enriquecimento ilícito, o que é rechaçado pelo direito brasileiro.

8. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.